Tribunal: STF
Processo: AI 291233
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Revisão de proventos de aposentadoria: alegação de violação
de dispositivos constitucionais (CF, arts. 5º, XXXVI e 37, caput)
não discutidos na decisão recorrida, nem objeto de embargos de
declaração (Súmulas 282 e 356); ademais, a pretendida ofensa aos
princípios da legalidade e da moralidade administrativas ( CF, art.
37, caput) seria indireta, o que não viabiliza o RE.